Tribunal: TJSP
Processo: 1024166-64.2023.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
r do preparo, ou se é obrigatório o recolhimento do preparo em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, §4o, do CPC estabelece que, se o preparo não for comprovado no momento da interposição do recurso, ou se for feito de forma equivocada, o recorrente será intimado a efetuar o pagamento em dobro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da falta de comprovação adequada do preparo no momento da interposição do recurso, o pagamento deve ser realizado em dobro, sendo vedada a simples complementação (STJ - AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).
5. A juntada de comprovante de recolhimento a menor não afasta a sanção de recolhimento em dobro, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no REsp n. 1.900.494/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: O art. 1.007, §4o, do CPC impõe o recolhimento em dobro do preparo recursal quando o recolhimento foi feito de forma equivocada ou insuficiente no ato da interposição do recurso, sendo vedada a simples complementação do valor inicialmente recolhido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, julgado em 28/8/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.494/MS, julgado em 22/6/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.840.990/SP, julgado em 11/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, DJe de 24/6/2020.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1024166-64.2023.8.26.0005; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Léa Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IV (DP2)

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, diante do descumprimento de determinação ao recolhimento em dobro do preparo recursal devido, no prazo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, diante do descumprimento de determinação ao recolhimento em dobro do preparo recursal devido, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante pode recolher apenas o valor complementar do preparo, ou se é obrigatório o recolhimento do preparo em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, §4o, do CPC estabelece que, se o preparo não for comprovado no momento da interposição do recurso, ou se for feito de forma equivocada, o recorrente será intimado a efetuar o pagamento em dobro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da falta de comprovação adequada do preparo no momento da interposição do recurso, o pagamento deve ser realizado em dobro, sendo vedada a simples complementação (STJ - AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).
5. A juntada de comprovante de recolhimento a menor não afasta a sanção de recolhimento em dobro, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no REsp n. 1.900.494/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: O art. 1.007, §4o, do CPC impõe o recolhimento em dobro do preparo recursal quando o recolhimento foi feito de forma equivocada ou insuficiente no ato da interposição do recurso, sendo vedada a simples complementação do valor inicialmente recolhido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, julgado em 28/8/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.494/MS, julgado em 22/6/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.840.990/SP, julgado em 11/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, DJe de 24/6/2020.